Tribunal: TJMT
Processo: 0029682-27.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029682-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEIKSON PEDRO DE ARRUDA - CPF: 029.464.001-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029682-27.2019.8.11.0042

APELANTE: JEIKSON PEDRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO –
ITER CRIMINIS
NÃO INICIADO – MERA SOLICITAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
2. O agravado não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do iter criminis do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto limitou-se, supostamente, a solicitar à sua companheira (corré) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhido.

3. Esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta.
” [STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.367.252 – SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 5/9/2023. DJe: 12/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029682-27.2019.8.11.0042

APELANTE: JEIKSON PEDRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jeikson Pedro de Arruda
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado
].

A defesa postula:
a)
a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que:
1)
embora tenha sido imputada a autoria intelectual do crime de tráfico majorado, o recorrente “
nunca pediu a sua companheira, ora codenunciada Larissa, para que levasse entorpecentes na unidade prisional
” e;
2)
“
as testemunhas policiais penais, quando ouvidas, em nada contribuíram para que pudesse evidenciar ou ao menos indicar que a sra. Larissa estaria sob o comando do Recorrente quanto ao tráfico
”.

Em tese subsidiária, o apelante almeja:
b)
sua absolvição por atipicidade da conduta, haja vista que:
3)
“
ainda que o recorrente tivesse solicitado a entrega de entorpecentes no interior da unidade, a Quinta e Sexta Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
”.

Em relação à dosimetria, pede:
c)
o redimensionamento da pena-base;
d)
a readequação da fração utilizada para o desvalor da agravante da reincidência;
e)
a redução da pena pecuniária e;
f)
a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso para absolver o apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029682-27.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jeikson Pedro de Arruda
e

Larissa Bárbara Moura Alves Pinheiro pela prática do crime de tráfico de drogas majorado [artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 03 de julho de 2019, por volta das 14h30min, na Penitenciária Central do Estado (PCE), situada na Rodovia BR 364, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denunciada Larissa Bárbara Moura Alves Pinheiro trazia consigo drogas de uso proscrito, sob o comando de seu esposo, o reeducando e ora também denunciado
Jeikson Pedro de Arruda
, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que, na data dos fatos, a denunciada Larissa, ao passar pelo aparelho de raio-X, utilizado para fazer a revista nos visitantes, foi flagrada com um invólucro dentro de sua vagina, ocasião em que ela revelou que o objeto continha substância análoga à maconha. A denunciada Larissa, de forma voluntária, retirou o objeto de volume grande de sua parte íntima, sendo constatado o delito.

Levado o material apreendido à perícia, o laudo pericial nº 3.14.2019.56836-01 (fl.13/14), atestou que a
porção apreendida
, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando
38,28g (trinta e oito gramas e vinte e oito centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para
MACONHA
(Cannabis sativa L.), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria nº 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

A denunciada Larissa, em fase de interrogatório acostado às fls. 16/17, disse que uma pessoa, do sexo masculino, levou o entorpecente em sua casa a pedido do seu marido, o denunciado Jeikson, o qual havia pedido para ela adentrar com o entorpecente no estabelecimento prisional, pois ele tinha dívidas dentro do presídio que precisava sanar. Informou ainda que o denunciado Jeikson havia dito que o valor que ele receberia pelo entorpecente, seria dividido entre ele e a denunciada Larissa.

Os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o reeducando/denunciado Jeikson era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que a denunciada Larissa levava consigo, tendo ele concorrido para o crime, como autor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto.

Ademais, resta claro que o entorpecente apreendido seria destinado a comercialização ilícita, no interior do referido estabelecimento prisional.

Destarte, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados.

Após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado Jeikson responde a diversas ações penais, inclusive pelo crime de homicídio qualificado, conforme Autos nº 5108-52.2010.811.0042 – Código: 157747, perante a 12ª Vara Criminal desta Comarca, e outras três ações penais pelo crime de roubo, conforme Autos nº 1312-43.2016.811.0042 – Código: 426076; Autos nº 5156-06.2013.811.0042 – Código: 344892, ambos perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, e Autos nº 17659-88.2015.811.0042 – Código: 412813, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, além de ostentar condenação transitada em julgada pela prática do crime de roubo majorado, em processo que tramitou pela 2ª Vara Criminal desta Comarca, nos Autos nº 20300-49.2015.811.0042 – Código: 415251.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Larissa Bárbara Moura Alves Pinheiro e
Jeikson Pedro de Arruda
, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado
Jeikson Pedro
o disposto no art. 61, inc. I, do Código Penal, haja vista ser ele reincidente
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o apelante na sanção prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofereceu
denúncia
em face de
LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO
, brasileira, casada, natural de Cuiabá/MT, nascida em 12/08/1993, filha de Ronaldo Aparecido Pinheiro e Cristiane Regina Moura Alves, portadora do RG n.º 2200726-1 SSP MT, inscrita no CPF sob o n.º 025.907.321-04, residente e domiciliada à rua Paraguai, n.º 20, bairro 15 de Maio, Várzea Grande/MT e
JEIKSON PEDRO DE ARRUDA
, brasileiro, casado, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/06/1978, filho de Oiul Neves da Silva e Genimalte Pedrosa de Arruda,
imputando-lhes as práticas delitivas previstas no art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ainda ao acusado JEIKSON PEDRO o disposto no art. 61, inc. I, do Código Penal,
pelos fatos que aconteceram, em síntese, da seguinte forma:

Narra a denúncia que: (...).

Os réus LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO e JEIKSON PEDRO DE ARRUDA foram notificados, e apresentaram suas defesas prévias (ID 39535771 – fl. 18).

A denúncia foi recebida em
30/10/2020
(ID 42555440).

Durante a instrução criminal, colheram-se os interrogatórios dos acusados, bem como as oitivas de duas testemunhas.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas a materialidade e as autorias delitivas, requereu as condenações dos réus nos termos da denúncia. Além do mais, requereu pelo não oferecimento do “tráfico privilegiado” ao denunciado JEIKSON, citado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, visto que se trata de reincidente, bem como solicitou ao mesmo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Por fim, pugnou que “quantum da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas seja fixado em patamar superior ao mínimo legal”.

Por sua vez, a defesa da ré LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO, requereu, em síntese, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, expresso no artigo 65, III, alínea d, do Código Penal, bem como que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006. Ainda, solicitou que a pena-base e os dias-multas sejam fixados em seus mínimos legais, e também pugnou pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Já a defesa do acusado JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, ao apresentar suas alegações finais, requereu a improcedência da presente Ação Penal, para promover a absolvição do réu, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, embasado no princípio do in dubio pro reo.

Outrossim, pugnou que a pena-base e o os dias-multas sejam fixados em seus mínimos legais e que seja fixado o regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir aos acusados
LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO
, brasileira, casada, natural de Cuiabá/MT, nascida em 12/08/1993, filha de Ronaldo Aparecido Pinheiro e Cristiane Regina Moura Alves, portadora do RG n.º 2200726-1 SSP MT, inscrita no CPF sob o n.º 025.907.321-04, residente e domiciliada à rua Paraguai, n.º 20, bairro 15 de Maio, Várzea Grande/MT e
JEIKSON PEDRO DE ARRUDA
, brasileiro, casado, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/06/1978, filho de Oiul Neves da Silva e Genimalte Pedrosa de Arruda,
as práticas delitivas capituladas no art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ainda ao acusado JEIKSON PEDRO o disposto no art. 61, inc. I, do Código Penal.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 39791984, fl. 31) e pelo laudo pericial definitivo n.º 3.14.2019.56836-01, acostado às fls. 37/40 – ID 39791984 restando-se incontestável que a substância apreendida tratava-se de
“MACONHA”
.

No que concerne às
autorias
do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A acusada
LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO,
quando ouvida em juízo, disse: “(...) Que esses fatos são verdadeiros; (...) Que ele falou que tinha muita conta dentro da cadeia e que ele precisava pagar; (...) Que ele fala que não, porém outras pessoas falam que ele usava muita droga lá dentro; (...) Que ele falava que era conta de outra coisa; Que ele pediu para eu estar levando isso para ele; (...) Que ele falou que não era nada ilícito; Que se eu fosse presa, caso acontecesse alguma coisa comigo, eu não seria presa, não iria acontecer nada, só iria suspender a minha carteirinha e eu não iria poder visitá-lo; Que ele falou que era fermento para fazer pinga para ele vender; Que chegou até mim toda embrulhada e uma quantia grande; Que eu falei ‘é fermento mesmo?’ e ele falou que era; Que eu não abri porque estava bem lacrada, com uma fita preta bem fechada; Que eu coloquei dentro de mim e entrei; (...) Que eu neguei que eu estava, porque eu fiquei com muito medo; (...) Que depois eu refleti e assumi que tinha algo dentro de mim; (...) Que eu fui encaminhada ao banheiro com as agentes e tirei; (...) Que na delegacia eles abriram e falaram que era maconha (...); Que eu achava que eu amava muito ele, que eu não queria nenhum mal para ele; Que há algum tempo atrás ele tinha sofrido uma agressão lá (...), e ele falou que se ele continuasse devendo poderia acontecer de novo e eu não queria isso para ele; (...) Que um rapaz de moto me entregou a droga em uma terça-feira de madrugada, quase de madrugada de quarta-feira (...); Que eu não tinha feito isso antes; Que ele já chegou a pedir isso antes, porém eu não fiz por medo (...); Que eu me arrependi de ter feito isso (...); Que foi o próprio Jeikson que fez o contato com a pessoa para me dar a droga, que providenciou a droga; (...) Que ele jurou pra mim que era fermento para fazer bebida (...); Que nessas outras vezes era sempre a mesma história, que era fermento também; (...)”.

O acusado
JEIKSON PEDRO DE ARRUDA
, ao ser interrogado em juízo relatou que: “(...) Que até então eu nem sabia que ela estava levando essa situação para mim lá dentro; Que eu descobri mesmo quando veio um policial e falou para mim que a minha mulher estava sendo abordada; Que eu não pedi para ela levar para mim; Que a gente tinha terminado, ela foi lá para tentar reconciliar, alguma coisa assim; Que eu não disse que tinha dívidas lá e precisava levar entorpecentes; Que a droga não era para mim; (...)”.

A testemunha
ANGÉLICA CINTIA LEITE RODES,
quando inquirida em juízo, relatou que: “(...) Que foi durante o procedimento da revista; (...) Que a colega verificou e identificou, durante o scanner corporal, que ela estava com objeto; Que estava introduzido no corpo dela, nos órgãos genitais; Que na imagem deu para ver, porque no scanner fica bem demostrado; (...) Que o material chega a incomodar, então elas acabam pedindo para fazer a retirada, elas mesmas; Que ela mesma retirou; (...) Que a carteirinha indica quem a pessoa quer visitar e o grau de parentesco da mesma; Que no caso da Larissa ela iria visitar o Jeikson; Que ela era esposa dele; Que a destinação ela nos informou que seria para o esposo; (...)”.

A testemunha
RODRIGO VILELA BORGES,
quando inquirido em juízo, relatou que: “(...) Que me parece que ela sentiu dores lá no momento e expeliu esse quantitativo que estava na cavidade dela; (...) Que ela iria visitar o marido dela; Que ela estava com algum volume introduzido em seu corpo; (...) Que a suspeita era que esse volume seria de droga; (...) Que fica muito suspeito que alguém vá levar alguma coisa dentro da cavidade que não seja algo ilícito; (...) Que era um volume até considerável, se eu não me engano; (...) Que o Jeikson me parece que era marido dela; (...)”.

1. Da acusada LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO:

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, a acusada Larissa confessou que levava drogas, dentro de sua parte íntima, para o interior da Penitenciária Central do Estado (PCE), tendo como destinatário o corréu Jeikson.

Ademais, a ré confirmou a narrativa da denúncia promovida pelo Ministério Público, declarando que um motoqueiro a entregou o entorpecente a mando do denunciado Jeikson, além de relatar que era uma grande quantia de substância. Ainda, alegou que somente praticou esse ato, haja vista que, como réu Jeikson possuía várias dívidas dentro da PCE, estava com medo do mesmo sofrer algum tipo de agressão por parte de outros presos.

Contudo, segundo a ré, esta não tinha ciência de que o produto que seria entregue ao codenunciado tratava-se de substância ilícita, já que este alegou que seria fermento para produzir bebida alcoólica no interior da penitenciária.

Assim, com relação à confissão judicial da acusada, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

A propósito vejamos os seguintes arestos: (...).

Do mesmo modo, têm-se os depoimentos em juízo dos policiais, os quais ratificaram a versão da ré, afirmando que localizaram com a mesma, durante o procedimento de revista, substância análoga à “maconha” introduzida dentro de seu órgão genital. Outrossim, além da carteirinha de visitante da acusada estar indicando que esta visitaria o corréu, narraram que a mesma confessou que a destinação do produto seria para o denunciado Jeikson.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que a denunciada
trazia consigo drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, que se aplica quando
“a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais”
entendo que a mesma deve ser reconhecida uma vez que, a denunciada tentou entrar com entorpecente na Penitenciária Central do Estado – PCE.

2. Do acusado JEIKSON PEDRO DE ARRUDA:

O acusado quando interrogado em juízo, negou a propriedade da droga localizada com a corré Larissa, afirmando que não sabia que a mesma estava “levando essa situação” para si. Ainda, o réu Jeikson relatou que não possuía nenhuma dívida dentro da PCE, portanto não pediu para que a acusada levasse droga.

Além disso, o denunciado relatou que, como o relacionamento dele com a ré havia chegado ao fim, possivelmente esta foi à PCE para tentar se reconciliar com o mesmo.

Por outro lado, verifica-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos nenhuma prova que confirmasse a versão deste. Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos: Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar: (...).

Nesse sentido, têm-se os depoimentos dos policiais, os quais foram ouvidos em juízo e relataram durante o procedimento de busca pessoal na PCE localizaram com a ré Larissa uma quantia de substância análoga à “maconha” em seu órgão genital.

Sendo assim, após a verificação do crime, os agentes penitenciários afirmaram que, além da própria acusada retirar o invólucro de sua parte íntima, esta assumiu que a destinação do produto seria para o réu Jeikson. Outrossim, os depoentes relataram que a carteira de visitante da ré Larissa indicava que a visita era para o denunciado Jeikson.

Além disso, apesar do acusado negar a participação no crime em tela, têm-se os depoimentos dos agentes, os quais possuem fé pública, e também da acusada, a qual assumiu que estava portando droga em sua parte íntima, tendo como destinatário o réu Jeikson.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Alinhado aos depoimentos da testemunha em juízo, a
materialidad
e do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.° 3.14.2019.56836-01, o qual atestou que a porção apreendida, de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando
38,28 g
(trinta e oito gramas e vinte e oito centigramas), apresentou resultado
POSITIVO
para
MACONHA
.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que
trazia consigo drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do Estabelecimento Prisional, razão pela qual aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido é o comentário sobre o inciso III, do art. 40, da lei 11.343/06: "O agravamento da pena decorre do local em que o fato é cometido, ou seja, nas imediações ou o interior de um dos locais expressamente elencados."

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
a acusada
LARISSA BARBARA MOURA ALVES PINHEIRO
, brasileira, casada, natural de Cuiabá/MT, nascida em 12/08/1993, filha de Ronaldo Aparecido Pinheiro e Cristiane Regina Moura Alves, portadora do RG n.º 2200726-1 SSP MT, inscrita no CPF sob o n.º 025.907.321-04, residente e domiciliada à rua Paraguai, n.º 20, bairro 15 de Maio, Várzea Grande/MT e o acusado
JEIKSON PEDRO DE ARRUDA
, brasileiro, casado, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/06/1978, filho de Oiul Neves da Silva e Genimalte Pedrosa de Arruda,
nas sanções dos crimes previstos nos art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ainda ao acusado JEIKSON PEDRO o disposto no art. 61, inc. I, do Código Penal.
(...)”.

A peça acusatória narra que, no dia 3 de julho de 2019, por volta das 14h30min, na Penitenciária Central do Estado, Larissa Bárbara Moura Alves Pinheiro trazia consigo
38,28g
(trinta e oito gramas e vinte e oito centigramas) de
maconha
, a mando de
Jeikson Pedro de Arruda
, que se encontrava recluso na PCE.

Em ambas as fases procedimentais, Larissa confessou a prática delituosa e apontou que os entorpecentes eram destinados a seu ex-companheiro,
in verbis
:

Na fase judicial:

“(...)
São verdadeiros
(esses fatos)
; Eu já era casada com ele há um tempo e ele falou que tinha muita conta lá dentro da cadeia e que ele precisava pagar (...); Ele fala que não, porém outras pessoas falam que ele usava muita droga lá dentro (...); Ele pediu pra mim levar isso pra ele; Eu falei que não (...), mas ele falou que não era nada ilícito (...), ele falou que era fermento pra fazer pinga lá dentro pra ele vender (...); Eu não abri porque estava bem lacrado (...)
”.

Na fase policial:

“(...)
Que em relação aos fatos assumi que, nesta data, tentou entrar dentro do Presídio Central da Capital, com substância análoga à cocaína; Que a interrogada diz que uma pessoal, a qual não sabe declinar o nome, sendo do sexo masculino, levou o produto em sua casa; Que a interrogada colocou o invólucro em suas partes íntimas, mas ao passar pelo scanner as agentes viram o objeto dentro da interrogada e a levaram para uma sala, onde a interrogada tirou o objeto e entregou para as agentes; Que a interrogada diz que seu companheiro pediu que levasse a droga; Que seu companheiro disse que o dinheiro recebido seria dividido entre a interrogada e ele, pois estava com umas dívidas lá dentro do presídio e precisava sanar a dívida; Que seu companheiro é Jeikson Pedro de Arruda e (...) faz uso de entorpecente
”.

Por sua vez, o apelante negou a veracidade das imputações.

A defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta.

O artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, dispõe que aquele que
importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas
, ainda que gratuitamente, pratica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Analisando o substrato probatório, verifico que
Jeikson
não praticou nenhuma conduta que pudesse ser considerada como início do
iter criminis
do referido delito, porquanto limitou-se a solicitar à Larissa a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional.

Nenhum dos núcleos em que se desdobra a tipificação do crime de tráfico de drogas se subsume
[1]
à conduta atribuída ao acusado, haja vista que a solicitação se configura em um ato preparatório para o cometimento da infração penal.

Considerando que os entorpecentes foram interceptados na recepção da Penitenciária Central do Estado,
antes de ser entregue ao destinatário
, é certo que
Jeikson
não exerceu a posse sobre a coisa, tampouco a adquiriu, motivo pelo qual não teria realizado as elementares do tipo penal, o que leva a sua absolvição por atipicidade da conduta.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nesta 1ª Câmara Criminal,
in verbis
:

“
2. O agravado não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do iter criminis do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto limitou-se, supostamente, a solicitar à sua companheira (corré) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhido.

3. Esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta.
” [STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.367.252 – SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 5/9/2023. DJe: 12/9/2023].

“
O tráfico de drogas imputado a pessoa custodiada somente se caracteriza quando há entrega do entorpecente e indicativos de finalidade mercantil e/ou fornecimento gratuito, o que se mede pela quantidade de droga apreendida e circunstâncias da ação delitiva (TJMT,Ap 88051/2017)
” [TJMT N.U. 1016421-90.2022.8.11.0003. Relator Desembargador Marcos Machado. Julgado em: 18/7/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o apelo para absolver o réu da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
À luz da tradicional fraseologia jurídica, da prática reiterada do foro e da lição de acatados modelos do bom dizer, é preferível pois a forma verbal
subsume
— que é moeda boa e corrente — à outra
(“subsome”)
, inusitada, desnecessária e de ressaibo clandestino. Em suma, para exprimir a ideia de adequação do fato concreto ao paradigma legal, não andará mal-avisado aquele que falar e escrever:
que se subsume ao tipo legal
. Fonte:
https://jus.com.br/artigos/84532/carta-para-migalhas-sobre-uma-questiuncula-gramatical-subsume-ou-subsome
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023